Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. INCREMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MELHORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Dispõe o art. 1.699 do CC que "se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". Dessa forma, na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar.
2. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade.
3. Considerando a atual situação financeira do genitor e, em observância ao binômio necessidade x possibilidade, o valor da verba alimentar fixada na sentença deve ser confirmada.
4. Recurso não provido. Sentença mantida.